Tribunal: TJES
Processo: 0004466-24.2017.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004466-24.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL DE PAULA XAVIER
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004466-24.2017.8.08.0008

RECORRENTE:
MISAEL DE PAULA XAVIER.

RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (TEMPO FICTO). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 40, § 10, CF). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. TERMO INICIAL NA DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO (DECRETO 20.910/32). INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE DEZ ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual servidor público estadual busca a averbação, para fins de aposentadoria, do período em que esteve em gozo de licença para tratar de interesses particulares (2001-2005), durante o qual alega ter continuado a verter as contribuições previdenciárias devidas ao IPAJM. Subsidiariamente, pleiteia a restituição dos valores pagos.

2. A sentença julgou improcedente o pedido principal (averbação), fundamentando-se na vedação constitucional à contagem de tempo ficto (sem efetivo exercício), e pronunciou a prescrição do pedido subsidiário (restituição), considerando a data dos pagamentos (até 2006) como termo inicial.

3. Recurso inominado da parte autora, defendendo a possibilidade de averbação mediante contribuição (LC 836/2016) e, subsidiariamente, afastando a prescrição do pedido de restituição com base na teoria da
actio nata
, alegando que o prazo só começou a correr da negativa administrativa em 2016.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem, posto que, embora haja previsão na legislação estadual permitindo o recolhimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contagem de tempo de licença para tratar de interesses particulares, sem o exercício efetivo das funções públicas, caracteriza "tempo ficto", vedado pelo art. 40, § 10, da Constituição Federal, ainda que haja contribuição. O caráter contributivo do regime não se sobrepõe à necessidade de efetivo serviço público para fins de cômputo de tempo de carreira/serviço, sob pena de desequilíbrio atuarial e violação constitucional.

5. Do mesmo modo, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de restituição. O prazo para pleitear a repetição de indébito (devolução de valores pagos indevidamente à Fazenda Pública) é de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e, por analogia, do art. 168 do CTN. No caso concreto, o último pagamento ocorreu em dezembro de 2006. O autor permaneceu inerte por quase uma década, vindo a provocar o Judiciário apenas em 2016, quando já transcorrido, em muito, o lapso quinquenal, que se encerrou em dezembro de 2011.

6. Não se aplica,
in casu
, a teoria da
actio nata
a partir da negativa administrativa recente. A inconstitucionalidade da contagem de tempo ficto já vigia à época dos pagamentos (pós-1998). Portanto, o pagamento era indevido no momento do desembolso, nascendo ali a pretensão de ressarcimento. Permitir que o servidor aguarde indefinidamente para formular um requerimento administrativo e, assim, "renovar" o prazo prescricional, atentaria contra a segurança jurídica e a própria finalidade do instituto da prescrição.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)